Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724966-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HENRIQUE GURGEL PESSOA E SILVA, DIRCE GURGEL PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: DIRCE GURGEL PESSOA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46040951, admitiu o recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 68526764). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que tanto o órgão julgador quanto o reclamo constitucional versam sobre a obrigatoriedade de plano de saúde cobrir todo e qualquer tratamento dispensado à paciente com Síndrome de Down, circunstância fática esta não inserida no bojo do representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar a apontada questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031